Tribunal: STF
Processo: HC 236525
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Gilberto Luiz de Rezende contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 878.059/MT, nos seguintes termos:  



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de GILBERTO LUIZ DE REZENDE, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO no julgamento do HC n. 1026365-91.2023.8.11.0000.



    Extrai-se dos autos que o Juízo da 1ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, no bojo da ação penal n. 0001635-70.2002.8.11.0064, decretou a prisão preventiva em virtude do descumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual, em 1/12/2023, por intermédio de sua Terceira Câmara Criminal, denegou a ordem e revogou liminar anteriormente concedida nos termos do acórdão de fls. 395/408 que restou assim ementado:



    ‘HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. LIMINAR REVOGADA 1. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, uma vez que, após ser beneficiado com a concessão da liberdade provisória, o paciente teria descumprido as medidas cautelares impostas pelo Desembargador plantonista, circunstância, essa, que revela a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada, liminar revogada (fls. 395/396)’.



    Daí o presente writ em que a defesa suscita a ilegalidade da custódia cautelar.



    Os impetrantes afirmam que ‘O constrangimento ilegal consiste na imposição de prisão pelo suposto descumprimento da medida cautelar de comparecimento aos atos processuais – sendo que tal desrespeito jamais aconteceu, pois o paciente tentou comparecer virtualmente ao júri híbrido e foi impedido.’ (fl. 9)



    Enfatizam que o Juízo de primeiro grau havia assegurado o direito da participação do paciente em audiência na modalidade virtual.



    Suscitam a ausência de risco à instrução criminal e aduzem a falta de contemporaneidade dos fatos justificadores da medida cautelar extrema. Ponderam, relativamente à defesa técnica, a ausência de qualquer irregularidade, asseverando que ‘Antes, portanto, de manobra contraditória, a atuação revela diligência e deferência.’ (fl. 14).



    Relatam a superveniência de sentença penal condenatória em desfavor do paciente que teria mantido a custódia cautelar sem agregar novos fundamentos ao decreto prisional.



    Requerem, em liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura e a asseguração ao paciente do direito de aguardar em liberdade o processamento da ação penal.



    Após o protocolo da inicial a defesa acostou a petição de fl. 495.



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.



    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pormenorizadas acerca do constrangimento ilegal aventado, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ.



    Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo eletrônico.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.” (documento eletrônico 10)  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    “O constrangimento ilegal consiste na imposição de prisão pelo suposto descumprimento da medida cautelar de comparecimento aos atos processuais – sendo que tal desrespeito jamais aconteceu, pois o paciente tentou comparecer virtualmente ao júri híbrido e foi impedido.



    [...]



    Porém, como dito, o paciente não deixou de comparecer.



    Ao contrário, tentou participar virtualmente do júri híbrido ocorrido em 21/11/2023, como lhe era permitido pela ordem liminar concedida –, mas foi impedido quando o juiz presidente se recusou a enviar o link de acesso à sessão.



    [...]



    Deste modo, inequivocamente, o comparecimento por meio virtual era permitido ao paciente, assim como às testemunhas e demais atores processuais.” (documento eletrônico 1, pp. 7-9)  



    Ao final, requerem:  



    “Ante o exposto, considerando a fundamentação inidônea da autoridade coatora, bem como a falta de contemporaneidade da medida cautelar, requer o deferimento do pedido liminar, para que seja expedido alvará de soltura. Ao final, requer a concessão da ordem, para assegurar ao Paciente o direito de responder à ação penal em liberdade.” ( documento eletrônico 1, p. 14)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 878.059/MT (documento eletrônico 10).  



    Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.422 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/10/2023)  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Reiteração delitiva. Direito de recorrer em liberdade. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Súmula 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. Hipótese de pacientes condenados por crimes de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a superação da Súmula 691/STF. 3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação de celeridade no julgamento da apelação.” (HC 229.986 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/9/2023)  



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/06/2023)  



    Para além disso, consta da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT o seguinte:  



    “Assim, obediente à soberana decisão do Colendo Conselho de Sentença, hei por bem, CONDENAR Gilberto Luiz de Rezende, devidamente qualificado nos autos, pela prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2°, I e IV, por duas vezes, nos termos do art. 69, todos do Código Penal.



    [...]



    Em se tratando de julgamento realizado em decorrência de recurso apresentada pela Defesa, que anulou o Plenário do Júri anteriormente realizado, deve ser observada o quantum de pena fixada na sentença proferida naquela oportunidade, sob pena de reformatio in pejus, razão pela qual fixo a pena em definitivo em 28 (vinte e oito) anos de reclusão.



    [...]



    Conforme preceitua o art. 33, § 2°, a, do Código Penal, o regime inicial é o fechado, posto que superior a 08 (oito) anos de reclusão.



    [...]



    Nos termos do art. 311 do CPP, entendo como presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, e que se revelam insuficientes as demais medidas cautelares diversas da prisão.



    Tratando de crime de duplo homicídio qualificado por motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima, tem pena que suplanta em muito a exigência legal, outrossim, o réu já deixou de cumprir medidas cautelares anteriormente aplicadas em seu favor, denotando que se solto for, prejudicará a aplicação da lei penal, com risco evidente, por todo seu histórico, de perturbação da ordem pública.



    Razão pela qual, principalmente diante da mitigação do princípio da não-culpabilidade, em virtude da condenação proferida pelo Egrégio Tribunal Popular, mantenho o ergástulo cautelar em desfavor do réu.” (documento eletrônico 9, grifei).  



    Deste modo, a gravidade do crime pelo qual foi condenado e a circunstância de que o paciente “deixou de cumprir medidas cautelares anteriormente aplicadas em seu favor” são motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva.  



    Nesse sentido:  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não impugna os fundamentos da decisão monocrática. Não conhecimento. Precedentes. 3. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 4. O descumprimento de medida cautelar imposta em outro processo constitui fundamento apto para decretação da medida mais gravosa. Precedentes. 5. Agravo regimental não conhecido.” (HC 229.777 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR: RESTABELECIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RÉU FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 229.614 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/8/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. De acordo com as instâncias anteriores, a prisão preventiva foi decretada forte no descumprimento dos compromissos assumidos quando do recolhimento domiciliar no período noturno e, integral, aos finais de semana e dias não úteis. 2. A quebra dos compromissos assumidos é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 3. Diante das circunstâncias do ato praticado e dos elementos apresentados nas instâncias anteriores, idônea a fundamentação para a decretação e manutenção da prisão preventiva e não a aplicação ou substituição de medida cautelar diversa, tampouco a imposição de outra medida em cumulação (art. 282, §§ 4º e 6º, do CPP). 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 213.418 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 15/5/2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator